Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002729-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Enriquecimento sem Causa, Mandato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), MICHEL YOSHIKAZU SATO - CPF: 024.964.781-86 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), THALES KENDY OKUDA KIHARA - CPF: 005.010.641-41 (AGRAVANTE), AYKO KIHARA SATO - CPF: 536.315.441-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER DO REQUERIDO, ORA AGRAVANTE, DE PRESTAR CONTAR – DEMONSTRADO -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1 - Levando em consideração os fatos narrados nos autos de origem, no qual restou incontroverso que o requerido, ora agravante, repassou à terceiros o imóvel pertencente à requerente, ora agravada, é evidente, conforme o instrumento público de procuração (id. 31954846, dos autos de origem, outorgado pela requerente ao requerido), o direito da última de exigir a prestação de contas da negociação realizada.

2 - Acerca da matéria, insta consignar que a primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte autora tem direito em exigir as contas, e se a parte requerida tem o dever de prestá-las, nada mais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
THALES KENDY OKUDA KIHARA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Exigir Prestação de Contas de n.º 1002022-18.2020.8.11.0006, ajuizada por
AYKO KIHARA SATO
, julgou, nos termos do artigo 550, §5º, do Código de Processo Civil, procedente o pedido formulado na inicial.

Para tanto, em suas razões recursais (id. 118598955 – págs. 1 a 11), o requerido, ora agravante, narra que a requerente, ora agravada, e seu cônjuge (já falecido), lhe outorgaram uma procuração para que fosse vendida a propriedade rural “Sítio São Jorge”, localizada na Gleba PA Formosa, lote de n.º 190, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com área de 78,6274 ha.

Aduz que a procuração lhe outorgava amplos poderes para “vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, transferir, prometer transferir, ou de qualquer forma alienar a quem entender e mediante preço e condições que convencionasse".

Diz que, posteriormente à assinatura da procuração, decidiu adquirir a área rural, restando acordado que entregaria uma caminhonete, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e um imóvel localizado na cidade de Pontes de Lacerda-MT no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, já prestou as contas quando foi realizado negócio.

Salienta que, embora o veículo tenha sido devolvido pela requerente, ora agravada, à época, em razão da existência de pendências junto ao Detran-MT., atualmente, já foram regularizadas.

Ao final, pugnou pela concessão da liminar de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O pedido liminar não foi concedido (id. 119015464).

Contrarrazões apresentadas (id. 121814471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Exigir Prestação de Contas de n.º 1002022- 18.2020.8.11.0006, ajuizada por AYKO KIHARA SATO em face de THALES KENDY OKUDA KIHARA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora agravante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, já prestou as contas quando foi realizado o negócio.

Não assiste razão ao requerido, ora agravante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado, extrai-se que o direito invocado pelo requerido, ora agravante, não tem qualquer alicerce fático-probatório, haja vista que os fatos narrados por ele neste recurso destoam com aqueles que foram mencionados em sua contestação nos autos de origem

Tanto é assim que, em sua contestação (id. 118598962), o requerido, ora agravante, diz que o imóvel foi permutado com o senhor Eugênio (terceiro), já neste recurso diz que ele mesmo efetuou a compra do imóvel, entregando, em contraprestação um veículo e um imóvel urbano.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da contestação de id. 118598962 – pág. 8 e dos fatos narrados neste recurso ao id. 118598955 – pág. 3:

“Como dito acima, o que na verdade ocorreu foi a permuta da referida área rural com a pessoa do Sr. Eugênio, única pessoa que se interessou pela área, que estava toda invadida por grileiros (fato não revelado pela Autora), sendo repassado para a Autora a dita caminhonete, marca/modelo MMC/L200 4X4GL, Ano de fabricação e modelo 2011,de, cor preta licenciamento pago até 31/05/2021 e um terreno medindo 10m(Dez Metros de Frente), e 10m (Dez de fundos), por 25m, (metros nas suas laterais), dentro da área central do Município de Pontes Lacerda-MT.”
(excerto da contestação de id. 118598962 – pág. 8)

“Conforme consta na Procuração (cópia em anexo), o agravante Thales tinha amplos poderes para “vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, transferir, prometer transferir, ou de qualquer forma alienar a quem entender e mediante preço e condições que convencionar, o imóvel de propriedade dos Outorgantes, assim descrito: Uma área de terras denominado Sítio São Jorge, na Gleba PA FORMOSA, Lote nº 190, situado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com área de 78,6274HA (...)”.

Todavia, posteriormente à assinatura da Procuração acima mencionada, o agravante decidiu adquirir a área rural da agravada e seu cônjuge.

Restou acordado entre as partes, que pela compra da terra o agravante entregaria à agravada uma caminhonete avaliada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e um imóvel localizado na cidade de Pontes e Lacerda/MT, avaliada em R$200.000,00 (duzentos mil reais).

A caminhonete marca/modelo MMC/L200 4X4GL, Ano de fabricação e modelo 2011, de cor preta foi devidamente entregue para a agravada, que a usou por algum tempo e depois devolveu, alegando que havia pendências no Detran-MT.

Em relação ao imóvel nunca veio tomar posse, apesar de sempre estar à sua disposição.”
(excerto dos fatos narrados neste recurso ao id. 118598955 – pág. 3) (grifo nosso).

Ainda, levando em consideração os fatos narrados nos autos de origem, no qual restou incontroverso que o requerido, ora agravante, repassou à terceiros o imóvel pertencente à requerente, ora agravada, é evidente, conforme o instrumento público de procuração (id. 31954846, dos autos de origem, outorgado pela requerente ao requerido), o direito da última em exigir a prestação de contas da negociação realizada.

Acerca da matéria, insta consignar que a primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte autora tem direito em exigir as contas, e se a parte requerida tem o dever de prestá-las, nada mais.

A propósito, vejamos o escólio de Cássio Scarpinella Bueno:

“Trata-se de processo bifásico em que, primeiro, discute-se o direito do autor de exigir as contas e depois, desde que o direito seja reconhecido, que se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, conforme o caso, a cobrança de eventuais valores em aberto.”
Manual de direito processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei de n. 13.256, de 4.2.2016 / Cássio Scarpinella Bueno, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016, pág. 484)

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022